Tribunal: STJ
Processo: 5006836-11.2021.8.24.0005
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676513 - SC(2024/0230227-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
DEBORAH MARIA SANTOS SILVA - SP397006
AGRAVADO
: IRACELIO MOREIRA
ADVOGADO
: NARCISO BARROS PONTES - SC052786
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO E SEGUROS
AGRAVO EM RECURSO
MIP/DFI.
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso por
alinhamento ao
ausência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC
Tema 972/STJ,
e incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato bancário com discussão
sobre planilha contratual e cobrança de seguros MIP e DFI;
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando os seguros
MIP e DFI, limitando cobranças aos encargos contratados, determinando repetição
simples do indébito e fixando sucumbência e honorários;
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a aplicação do CDC, a
idoneidade da planilha e a abusividade da cobrança de seguros por ausência de
opção e liberdade de escolha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 313, 315,
421, 422 e 478 do Código Civil; (ii) saber se houve ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do Código de Processo Civil; e (iii) saber se o acórdão contrariou o
o,
art. 5
IV, da Lei n. 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
analisou as questões sobre planilha contratual e seguros, rejeitando embargos por
inexistência de vícios.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto probatório sobre a planilha e
encargos; a Súmula n. 5 do STJ afasta a reinterpretação de cláusulas contratuais.
8. O capítulo relativo aos seguros e venda casada, decidido à luz do Tema 972/STJ,
não é analisado no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54870554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f63b7929-156a-4ad5-ab2b-289d495e23e2

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta as questões e rejeita embargos por inexistência de
vícios. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas sobre a planilha
contratual. 3. A Súmula n. 5 do STJ afasta a simples interpretação de cláusulas
contratuais”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 85, § 11; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
313, 315, 421, 422, 478;
o, IV; CDC,
I.
Lei n. 9.514/1997, art. 5
art. 39,
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
03/03/2026
09/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870554 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:14
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: f63b7929-156a-4ad5-ab2b-289d495e23e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676513 - SC(2024/0230227-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS
: FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
DEBORAH MARIA SANTOS SILVA - SP397006
AGRAVADO
: IRACELIO MOREIRA
ADVOGADO
: NARCISO BARROS PONTES - SC052786
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE
CONTRATO BANCÁRIO E SEGUROS
AGRAVO EM RECURSO
MIP/DFI.
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso por
alinhamento ao
ausência de violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC
Tema 972/STJ,
e incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato bancário com discussão
sobre planilha contratual e cobrança de seguros MIP e DFI;
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando os seguros
MIP e DFI, limitando cobranças aos encargos contratados, determinando repetição
simples do indébito e fixando sucumbência e honorários;
4. A Corte de origem manteve a sentença, reconheceu a aplicação do CDC, a
idoneidade da planilha e a abusividade da cobrança de seguros por ausência de
opção e liberdade de escolha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 313, 315,
421, 422 e 478 do Código Civil; (ii) saber se houve ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022 do Código de Processo Civil; e (iii) saber se o acórdão contrariou o
o,
art. 5
IV, da Lei n. 9.514/1997.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois o Tribunal de origem
analisou as questões sobre planilha contratual e seguros, rejeitando embargos por
inexistência de vícios.
7. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame do conjunto probatório sobre a planilha e
encargos; a Súmula n. 5 do STJ afasta a reinterpretação de cláusulas contratuais.
8. O capítulo relativo aos seguros e venda casada, decidido à luz do Tema 972/STJ,
não é analisado no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54610198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 508d4c9c-e71d-4a3a-82be-c5c5fcf2e3d8

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Não se verifica ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC
Tese de julgamento
quando o acórdão enfrenta as questões e rejeita embargos por inexistência de
vícios. 2. A Súmula n. 7 do STJ obsta o reexame de provas sobre a planilha
contratual. 3. A Súmula n. 5 do STJ afasta a simples interpretação de cláusulas
contratuais”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, 85, § 11; CC, arts.
Dispositivos relevantes citados:
313, 315, 421, 422, 478;
o, IV; CDC,
I.
Lei n. 9.514/1997, art. 5
art. 39,
STJ, Súmulas n. 5, 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO INTER S.
A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por alinhamento do acórdão
recorrido ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recurso repetitivo (
, por ausência de violação aos
Tema 972/STJ)
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, e por incidência das
Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto às alegadas ofensas aos arts. 313, 315, 421, 422 e
478 do Código Civil (fls. 513-517). No capítulo relativo ao
foi
Tema 972/STJ,
negado seguimento ao recurso especial, em decisão mantida pela Corte de origem
após a interposição de agravo de interno pelo recorrente (fls. 602-609).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 582-587.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação nos autos de ação revisional de contrato bancário.
O julgado foi assim ementado (fl. 412):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM
PARTE.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
RÉ.
ADMISSIBILIDADE.
CONTRARRAZÕES. ALEGADA FALTA DE DIALETICIDADE (ART. 1.014, II
Documento eletrônico VDA54610198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 508d4c9c-e71d-4a3a-82be-c5c5fcf2e3d8

E III, CPC). INSUBSISTÊNCIA. RECURSO APTO A COMBATER A
SENTENÇA
IMPUGNADA.
MÉRITO.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 297 DO STJ. ADESIVIDADE DO
CONTRATO
EVIDENCIADA.
POSSIBILIDADE
DE
REVISAR
AS
CLÁUSULAS DO CONTRATO. FLEXIBILIZAÇÃO DO PACTA SUNT
SERVANDA.
PLANILHA
DE
CÁLCULO.
AUMENTO
DESPROPORCIONAL
DAS
PARCELAS
VERIFICADO.
MESMA
MEMÓRIA
DE
CÁLCULO
APRESENTADA POR AMBAS AS PARTES, A QUAL INCLUIU JUROS,
“CET” E ÍNDICE CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PROVA CONTRÁRIA A
AFASTAR A IDONEIDADE DO CÁLCULO APRESENTADO. SENTENÇA
MANTIDA.
SEGUROS INCIDENTES NA AVENÇA. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO,
DESDE QUE O SERVIÇO SEJA OPCIONAL. ENTENDIMENTO FIRMADO
PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP N. 1.639.320/SP
(TEMA 972). AUSÊNCIA DE LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO NO
PRESENTE CASO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA. HONORÁRIO
RECURSAL. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA ÀS ORIENTAÇÕES CONSTANTES
NO
DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RESP N. 1.573.573/RJ
Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
446):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO
COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA
DA PARTE RÉ. MÉRITO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OBSCURIDADE.
E/OU
INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DA PARTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
MEIO IMPRÓPRIO. O acolhimento dos embargos de declaração só cabe quando
constatados alguns dos vícios do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil,
sendo inadmissível a rediscussão da matéria por este meio recursal. EMBARGOS
REJEITADOS.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 313, 315, 421, 422 e 478, do Código Civil, porque o acórdão teria
afastado indevidamente a força obrigatória das cláusulas e considerado planilha
unilateral sem os parâmetros contratados, violando a função social e a boa-fé, e,
ainda, teria aplicado equivocadamente a teoria da onerosidade excessiva;
Documento eletrônico VDA54610198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 508d4c9c-e71d-4a3a-82be-c5c5fcf2e3d8

b) 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil, já que o Tribunal
de origem teria omitido análise sobre a “planilha elaborada de forma unilateral
pelo Embargado” e sobre a obrigatoriedade dos seguros MIP e DFI, além de não
enfrentar teses relevantes e faltar fundamentação adequada;
c) 5o, IV, da
pois o acórdão teria afastado os seguros
Lei n. 9.514/1997,
de morte e invalidez permanente e de danos físicos ao imóvel embora a
contratação fosse obrigatória, e não teria havido imposição de seguradora
específica, sendo indevida a caracterização de venda casada.
Requer o provimento do recurso para que se decrete a nulidade do
acórdão dos embargos de declaração, a fim de que o Tribunal de origem aprecie
especificamente as omissões apontadas; requer ainda o provimento do recurso para
que se restabeleça o contrato de seguro prestamista e se reforme o acórdão
recorrido.
Contrarrazões às fls. 499-508.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação revisional de contrato bancário em
que a parte autora pleiteou consignação em pagamento das parcelas vencidas,
abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes, limitação de juros
remuneratórios, afastamento de capitalização, afastamento dos seguros MIP e DFI,
repetição de indébito e afastamento de cobranças mensais desproporcionais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, afastando os seguros MIP e DFI, limitando cobranças mensais aos
Documento eletrônico VDA54610198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 508d4c9c-e71d-4a3a-82be-c5c5fcf2e3d8

encargos contratados com base na planilha do evento 1, determinando repetição do
indébito na forma simples, e afastando a mora até liquidação; fixou sucumbência
recíproca e honorários em 10% sobre o proveito econômico (fls. 407-408).
A Corte de origem, em apelação, manteve a sentença no ponto,
reconhecendo a aplicação do CDC, afirmando a idoneidade da planilha contratual
e a abusividade da cobrança de seguro pela ausência de opção e liberdade de
escolha, e majorou honorários recursais em 2% (fls. 410-411).
II - Arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega omissão e falta de
fundamentação quanto à análise da planilha “elaborada de forma unilateral” sem
parâmetros contratados, e quanto à suposta obrigatoriedade dos seguros MIP e
DFI.
Não se verifica a alegada ofensa aos artigo 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC, pois a questão referente à planilha e à obrigatoriedade dos seguros foi
devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu que a planilha contratual
apresentada pelo autor e também pelo banco continha os encargos contratados e
que não houve esclarecimento quanto à contratação opcional ou à liberdade de
escolha de seguradora, caracterizando venda casada, não havendo vício que possa
nulificar o acórdão recorrido.
Confira-se trecho do acórdão recorrido fl. 410:
Sustenta o banco apelante a ausência de aumento desproporcional do valor da
prestação mensal, sob o argumento que a planilha de cálculo apresentada pela parte
apelada não consta os encargos firmados no contrato.
Alegou, ainda, que deve ser considerado no cálculo o índice do contrato que
"[...] apesar do acumulado de 12 (doze) meses do IGP-M em maio de 2021 ter
alcançado 37,06%, o acumulado do ano de 2021 já foi inferior (17,79%) ao do ano
de 2020 (23,14%). Sendo que o acumulado dos últimos 12 (doze) meses (até março
de 2022) já está em nível inferior (5,49%) ao do ano de 2019 (7,32%), isto é, do
período anterior ao do início da pandemia" (evento 66, apelação 1, fl. 08).
Contudo, a planilha considerada na sentença foi a apresentada juntamente com
o contrato (evento 1, informação 24) e também anexada pela própria apelante na
Documento eletrônico VDA54610198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 508d4c9c-e71d-4a3a-82be-c5c5fcf2e3d8

contestação (evento 35, planilha de cálculo 5), constando o CET, juros, seguros e
demais taxas contratadas.
Vejamos (evento 45): 'Do aumento desproporcional do valor das prestações
mensais Conforme já discorrido na decisão interlocutória irrecorrida do evento 12, o
banco réu realmente está a cobrar valores não contratados, o que impõe a
procedência do pedido inicial no ponto, a fim de limitar a cobrança aos encargos
contratados, nos termos da planilha constante à inicial (evento 1 - informação 24)'.
No entanto, não há falar que não houve menção do IGP-M no descritivo do
débito, pois além da parte apelante ter juntado o mesmo cálculo apresentado pelo
apelado, existe menção expressa sobre 'índice', percebendo-se a sua variação mês a
mês.
Portanto, não há falar que o cálculo não computou os juros e índices
contratados, pois muito embora alegue, não apresentou situação diversa, ônus que
lhe competia, razão pela qual é mantida a sentença no ponto.
[...]
Defendeu o banco a legalidade da cobrança do seguro de morte e invalidez
permanente e danos físicos ao imóvel, pois a própria lei determina que seja
realizado.
Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do R Esp n.
(TEMA 972), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte
1.639.320/SP
tese: [...]
Diante disso, inexiste ilegalidade na contratação dos referidos seguros, desde
que o serviço seja opcional.
No caso em comento, vê-se que houve a cobrança dos seguros morte e
invalidez permanente por acidente, no valor mensal de R$54,25 (item g.5.1- evento
1, CONTR19, fl.7) e cobertura de danos físicos do imóvel, no valor mensal de
R$32,00 (item g.5.3- evento 1, CONTR19, fl.7) na avença.
No entanto, não houve esclarecimento sobre a possibilidade de contratar ou
não o serviço, nem sobre a possibilidade de escolha de quem seria o segurador, o
que ofende o direito de informação do consumidor, caracterizando-se como venda
casada (artigo 39, inciso I, do CDC).
III - Arts. 313, 315, 421, 422 e 478, do Código Civil
A recorrente afirma violação aos dispositivos civis sob o argumento de
que o acórdão afastou indevidamente a força obrigatória do contrato e considerou
planilha que teria desvirtuado os números por não aplicar juros e índices
contratados, além de invocar equivocadamente a onerosidade excessiva.
O acórdão recorrido assentou que a planilha considerada é a contratual,
com menção ao índice e variação mês a mês, e que o banco não trouxe situação
diversa, concluindo por cobranças além do pactuado. Quanto aos seguros, aplicou
Documento eletrônico VDA54610198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 508d4c9c-e71d-4a3a-82be-c5c5fcf2e3d8

o entendimento do STJ quanto à necessidade de opção livre e informação
adequada.
Como visto, o Tribunal a quo analisou a controvérsia com base em
elementos do contrato e dos documentos constantes dos autos. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas e, ainda, a interpretação de
cláusulas contratuais, o que é incabível em recurso especial ante os óbices das
Súmulas n. 7 e n. 5 do STJ.
IV -
o, IV, da
Art. 5
Lei n. 9.514/1997
A Corte de origem negou seguimento ao Recurso Especial em relação ao
capítulo recursal atinente aos seguros e venda casada, relativa ao Tema 972/STJ,
razão pela qual não será analisado neste agravo em recurso especial.
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial para negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os
limites percentuais previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54610198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/03/2026 19:55:56
Código de Controle do Documento: 508d4c9c-e71d-4a3a-82be-c5c5fcf2e3d8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.676.513 / SC
Número Registro: 2024/0230227-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50068361120218240005
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO INTERMEDIUM SA
ADVOGADOS : FERNANDO DENIS MARTINS - SP182424
DEBORAH MARIA SANTOS SILVA - SP397006
AGRAVADO
: IRACELIO MOREIRA
ADVOGADO
: NARCISO BARROS PONTES - SC052786
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846146 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:05:40
Código de Controle do Documento: 277ec761-af8c-4529-96d2-31ae061f1b48